Tribunal: STJ
Processo: 0053919-43.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987458 - PR(2025/0255977-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO
: WORK CELL TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO
SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE
DO
ADVOGADO
PELA
CONTAGEM
DOS
PRAZOS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno no agravo em recurso especial, que manteve
decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, fundada no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do agravo em
recurso especial por intempestividade e majorou honorários
advocatícios.
2. A parte embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao não
reconhecer a existência de justa causa para afastar a
intempestividade do agravo em recurso especial, em razão de
informação equivocada constante do sistema eletrônico do
Tribunal de Justiça de origem quanto ao termo final do prazo
recursal.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição dos embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo interno no agravo em recurso especial
padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
Documento eletrônico VDA55545635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d8398abd-3960-4eee-bec9-358b0031711e

contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. A decisão embargada examinou detidamente a controvérsia
acerca da intempestividade do agravo em recurso especial, a
alegação de justa causa baseada em informação equivocada do
sistema eletrônico do Tribunal de origem e a ausência de
comprovação
de
falha
sistêmica
oficial,
apresentando
fundamentação suficiente quanto a todos os pontos relevantes,
o que afasta a alegação de omissão.
5. Não se verifica contradição interna na decisão embargada,
pois há coerência lógica entre os fundamentos adotados —
reconhecimento da intempestividade, caráter meramente auxiliar
das informações do sistema eletrônico e responsabilidade do
advogado pela contagem dos prazos — e o dispositivo que
manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial.
6. Inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão embargado
expõe de forma clara e inteligível as razões pelas quais
considerou intempestivo o agravo em recurso especial e afastou
a existência de justa causa, permitindo a plena compreensão
dos fundamentos e da conclusão do julgado.
7. Não há erro material, pois a decisão embargada apresenta
redação escorreita e exata quanto aos elementos essenciais do
processo, não se verificando equívocos formais evidentes na
identificação das partes, na indicação de datas, na qualificação
dos recursos ou na referência a dispositivos legais.
8. Os embargos de declaração revelam mera irresignação da
parte embargante com o resultado do julgamento e objetiva
reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade
incompatível com a via aclaratória, impondo-se, por conseguinte,
a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d8398abd-3960-4eee-bec9-358b0031711e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987458 - PR(2025/0255977-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO
: WORK CELL TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO
SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE
DO
ADVOGADO
PELA
CONTAGEM
DOS
PRAZOS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno no agravo em recurso especial, que manteve
decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, fundada no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do agravo em
recurso especial por intempestividade e majorou honorários
advocatícios.
2. A parte embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao não
reconhecer a existência de justa causa para afastar a
intempestividade do agravo em recurso especial, em razão de
informação equivocada constante do sistema eletrônico do
Tribunal de Justiça de origem quanto ao termo final do prazo
recursal.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição dos embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo interno no agravo em recurso especial
padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. A decisão embargada examinou detidamente a controvérsia
acerca da intempestividade do agravo em recurso especial, a
alegação de justa causa baseada em informação equivocada do
sistema eletrônico do Tribunal de origem e a ausência de
comprovação
de
falha
sistêmica
oficial,
apresentando
fundamentação suficiente quanto a todos os pontos relevantes,
o que afasta a alegação de omissão.
5. Não se verifica contradição interna na decisão embargada,
pois há coerência lógica entre os fundamentos adotados —
reconhecimento da intempestividade, caráter meramente auxiliar
das informações do sistema eletrônico e responsabilidade do
advogado pela contagem dos prazos — e o dispositivo que
manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial.
6. Inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão embargado
expõe de forma clara e inteligível as razões pelas quais
considerou intempestivo o agravo em recurso especial e afastou
a existência de justa causa, permitindo a plena compreensão
dos fundamentos e da conclusão do julgado.
7. Não há erro material, pois a decisão embargada apresenta
redação escorreita e exata quanto aos elementos essenciais do
processo, não se verificando equívocos formais evidentes na
identificação das partes, na indicação de datas, na qualificação
dos recursos ou na referência a dispositivos legais.
8. Os embargos de declaração revelam mera irresignação da
parte embargante com o resultado do julgamento e objetiva
reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade
incompatível com a via aclaratória, impondo-se, por conseguinte,
a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada (e-STJ fls. 269-270):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

EQUIVOCADA DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA CONTAGEM DOS
PRAZOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO
PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao
agravo em recurso especial, com fundamento no -E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal deart. 21 Justiça, reconhecendo a
intempestividade do recurso.
2. A parte agravante sustenta que o recurso é cabível e tempestivo,
alegando que a contagem do prazo foi realizada conforme as
informações constantes no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça
do Paraná, o qual indicava expressamente o termo final em
Argumenta que a informação equivocada
do sistema
8/7/2025.
eletrônico induziu a parte a erro, configurando justa causa, nos termos
do §1o, do Código de Processo Civil. art. 223,
3. A decisão agravada manteve o reconhecimento da intempestividade
do recurso, considerando que a parte recorrente não comprovou falha
sistêmica oficial que justificasse a confiança legítima na informação do
sistema eletrônico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a informação
equivocada do sistema eletrônico do Tribunal de origem pode
configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso.
III. Razões de decidir
5. A legislação processual estabelece que as informações constantes
do sistema eletrônico dos Tribunais têm caráter meramente auxiliar,
não substituindo o controle dos prazos processuais pelo advogado da
parte.
6. A mera confiança na indicação automática de prazo pelo sistema
não constitui justa causa apta a afastar a intempestividade, salvo
demonstração inequívoca de erro imputável ao próprio Poder
Judiciário.
7. No caso concreto, o documento apresentado pela agravante não
demonstra falha sistêmica oficial que tenha induzido inevitavelmente
ao erro, configurando hipótese de erro material que não exime a parte
do dever de diligência.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, ou a inexistência de fundamentação robusta e suficiente
para desconstituir os argumentos da decisão atacada, impede o
provimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 285-286).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 269-275):
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ
fls.
):
225/226
(...) Por meio da análise do recurso de CLARO S.A, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
04.06.2025, sendo o Agravo somente interposto em 03.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput,
art. 994,
c/c
todos do Código de Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no
STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A
parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
não cumpriu a determinação, porquanto o print colacionado na
petição de fls.
não é suficiente para afastar a
219/221,
intempestividade do recurso. Registre-se que “a sugestão do
sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem
dos
prazos
processuais”
(AgRg
nos
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 2.067.353/PB,
Corte Especial, DJe de 13.9.2024). Dessa forma, não há como
afastar a intempestividade. Caso exista nos autos prévia fixação
de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça. Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do recurso.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.” (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: “Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo. (...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A agravante sustenta que o sistema eletrônico do Tribunal de origem
teria indicado data equivocada para o término do prazo recursal, o que
configuraria justa causa para afastar a intempestividade.
Não assiste razão à recorrente.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que as informações
constantes do sistema eletrônico dos Tribunais têm caráter meramente
auxiliar, não substituindo o controle dos prazos processuais pelo
advogado da parte. A mera confiança na indicação automática de
prazo pelo sistema não constitui justa causa apta a afastar a
intempestividade, salvo demonstração inequívoca de erro imputável ao
próprio Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

No caso concreto, o documento apresentado pela agravante não
demonstra falha sistêmica oficial que tenha induzido inevitavelmente
ao erro. Não se trata, pois, de situação excepcional em que a
confiança legítima possa afastar a intempestividade, mas da hipótese
de erro material que não exime a parte do dever de diligência.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Mantenho a
decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55265043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:22
Código de Controle do Documento: 0087205b-a278-4498-b7c6-0b3cb8bbfe80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.987.458 / PR
Número Registro: 2025/0255977-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095547620168160001 00539194320248160000 00731250920258160000 539194320248160000
731250920258160000 73125092025816000000095547620168160001 95547620168160001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
AGRAVADO
: WORK CELL TELEFONIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - SP459318
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - RJ236804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO : WORK CELL TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
Documento eletrônico VDA55527696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 9b0668f8-9324-406a-ae68-30ea16b5d3b7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 9b0668f8-9324-406a-ae68-30ea16b5d3b7